Tribunal: CARF
Processo: 13876.001639/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001639/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.502 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
ENEIDA CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO.
Devem ser excluídas do SIMPLES Nacional os contribuintes optantes que tem
débitos inscritos em Dívida Ativa da União sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-32.878 de 14 de março de
2011, da 1a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo da DRF/SOR n° 380677
que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Conforme consta no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SOR N°
380677, de 22 de agosto de 2008 (e-fl. 26), a exclusão decorreu da constatação que a
contribuinte tinha débitos com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa, sendo-lhe
concedido prazo de 30 dias para regularizar os débitos ou apresentar manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001639/2008-11
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001639/2008-11

Contra a exclusão a contribuinte apresentou contestação (e-fl. 3) alegando que os
débitos inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional (inscrições 802070114692,
8060702804280, 8060702804360 e 8070800120412) foram objeto de Mandado de Segurança
interposto na Justiça Federal em Sorocaba face a constatação de que nas inscrições constavam
débitos atingidos pela decadência e os débitos previdenciários (processos 35948125-6,
60271633-0 e 35948124-8) teriam sido parcelados na totalidade, cujas parcelas mensais estariam
sedo recolhidas nos seus vencimentos.
A DRJ constatou que as inscrições em Dívida Ativa da União 802070114692,
8060702804280 e 8060702804360 continuavam ativas com ajuizamento a ser prosseguido (fls.
26/44) e não foram juntados aos autos informação sobre o Mandado de Segurança alegado pela
contribuinte com suspensão da exigibilidade daqueles débitos, de modo que continuavam
exigíveis.
Assim, considerando que continuavam em aberto as pendências impeditivas à
permanência da contribuinte no SIMPLES a 1a Turma da DRJ/RPO considerou improcedente a
manifestação de inconformidade interposta contra o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DRF/SOR N° 380677.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/06/2011 (e-fl. 81).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 06/07/2011 (e-fls. 86-100), onde alega:
- que o ato de exclusão é totalmente ilegal e arbitrário, pois se houvessem débitos,
a Receita Federal deveria ter negado o ingresso da empresa no “Simples Nacional” e não excluí-
la meses após sua admissão no sistema;
-que os débitos estão com sua exigibilidade suspensa, conforme art.151, VI do
CTN, pois a Recorrente parcelou os débitos e tem cumprido regularmente com o pagamento das
parcelas;
-que a exclusão retroativa é um verdadeiro absurdo, uma vez que a Recorrente há
anos vem recolhendo seus tributos através do SIMPLES Nacional, não sendo cabível a
retroatividade por erro da própria Fazenda Nacional;
-que o efeito retroativo da medida acarretaria enormes prejuízos à Recorrente, que
não conseguirá arcar com os tributos retroativos, que poderá levá-la à falência;
Requer ao final o provimento do recurso e caso necessário a produção de todos os
meios de prova em direito admitidas e especialmente a juntada de novos documentos, oitiva de
testemunhas, depoimentos pessoais, perícias e especialmente sustentação oral para os devidos
esclarecimentos.
É o Relatório.

Voto
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001639/2008-11

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Inicialmente cabe analisar os pedidos da Recorrente.
Quanto ao pedido de sustentação oral, o direito está amparado no Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A solicitação deve
ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações constantes no site
institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Quanto a apresentação de provas o art. 16 do Decreto 70.235, de 06 de março
1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, determina que estas devam ser apresentadas
na impugnação, precluindo-se o direito da impugnante fazê-lo em outro momento processual
exceto se ocorrerem as situações previstas no § 4o e na forma do § 5o, abaixo transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Considerando, portanto, que o pedido de perícia apresentado pela Recorrente não
preenche os requisitos do inc. IV do art. 16, considero-a não formulado, nos termos do § 1o do
art. 16.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001639/2008-11

Quanto a produção posterior de provas, considerando que a Recorrente não
demonstrou que preenche as condições de exceção prevista no § 4o do art. 16 o direito está
precluso, devendo portanto ser analisado apenas os documentos juntados aos autos.
Também entendo suficientes os documentos e provas contidas nos autos, não
havendo necessidade de diligência de acordo com o permissivo concedido ao julgador no art. 18
do Decreto 50.235.
Quanto ao mérito, restou evidenciado que a Recorrente teve ciência que os débitos
que ensejaram sua exclusão do SIMPLES Nacional foram os débitos inscritos em Dívida Ativa
da União (inscrições 802070114692, 8060702804280, 8060702804360 e 8070800120412) e
débitos previdenciários (processos 35948125-6, 60271633-0 e 35948124-8).
Quanto aos débitos inscritos em DAU a Recorrente alegou na manifestação de
inconformidade que interpôs Mandado de Segurança com a alegação de que constavam débitos
atingidos pela decadência nas inscrições. Contudo, não juntou aos autos a petição inicial e muito
menos liminar em Mandado de Segurança que suspendesse a exigibilidade dos débitos inscritos,
no termos do art. 151 do CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial;
VI – o parcelamento;
Portanto há que se concordar com a DRJ, de que os débitos inscritos continuavam
exigíveis.
Aliás, no recurso voluntário a Recorrente somente se refere ao parcelamento dos
débitos previdenciário, que a DRJ entendeu que estavam com a exigibilidade suspensa por terem
sido parcelados. A Recorrente não apresentou nenhum argumento ou comprovação de que os
débitos inscritos em divida ativa estariam com exigibilidade suspensa por decisão judicial.
A Recorrente alega ilegalidade na exclusão, com o argumento de que o Fisco não
deveria deferir sua entrada no SIMPLES se houvessem débitos. Ocorre que o SIMPLES
Nacional é um regime de tratamento fiscal diferenciado e favorecido para microempresas e
empresas de pequeno porte, e exatamente por isso a lei estabelece condições para o ingresso e
permanência no regime. De acordo com o inc. II do art. 30 da Lei Complementar 123, o próprio
contribuinte deveria obrigatoriamente comunicar ao Fisco quando da ocorrência de alguma
dessas restrições.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001639/2008-11

No que interessa ao presente caso, o art. 17 da Lei Complementar 123, de
dezembro de 2006 que instituiu o SIMPLES Nacional estabelece as restrições para o ingresso e
permanência no SIMPLES Nacional, que deveria ser de conhecimento da Recorrente. E a
restrição à permanência da Recorrente no SIMPLES Nacional está definida no inc. V do art. 17.
Confira-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
Quanto aos efeitos da exclusão, o art. 31, inc. IV da LC 123 determina que os
efeitos dar-se-ão a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação de
exclusão. No presente caso, a ciência do ADE deu-se em 16/09/08 (e-fl. 62), e portanto a
exclusão tem efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009.
A autoridade administrativa é vinculada à legalidade estrita, seja nos termos da
Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, de modo que não cabe ao julgador administrativo a análise
de ilegalidade da lei e muito menos expressar seu juízo de valor por eventuais injustiças que as
normas possam causar
Por todo o acima exposto, considerando que a Recorrente não logrou comprovar a
regularização das pendências que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, voto em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital